Tribunal: TRF3
Processo: 5019106-07.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
613/1006)

5019106-07.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019106-07.2019.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DAVID MATEUS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FRAUDE EM BOLETOS BANCÁRIOS. GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOLO COMPROVADO. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa, para condenar gerente da Caixa Econômica Federal pela prática de ato previsto no art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92, consistente no desvio de valores de clientes mediante adulteração de boletos bancários, com utilização dos recursos para pagamento de despesas pessoais.

2. A sentença impôs as sanções de ressarcimento integral do dano, multa civil correspondente ao dobro do prejuízo, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos e fixação de honorários advocatícios em favor da CEF.

3. O apelante sustenta prescrição, ausência de dolo e desproporcionalidade das sanções. Requer a reforma integral da sentença ou a readequação das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória;

(ii) saber se estão presentes os elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa, em especial o dolo; e

(iii) saber se as sanções aplicadas, inclusive honorários advocatícios, observam os critérios legais de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de prescrição não procede. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou entendimento pela irretroatividade das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, devendo ser aplicado o regime anterior. A conduta possui correspondência com o crime de peculato, o que autoriza a incidência do prazo prescricional penal de 16 anos, não transcorrido entre os fatos (2015) e o ajuizamento da ação (2019).

6. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos atos. Restou comprovado que o apelante, na condição de gerente-geral, adulterava boletos bancários para direcionar valores de clientes ao pagamento de faturas de cartão de crédito próprio, mediante inserção de códigos de barras fraudulentos.

7. O elemento subjetivo doloso está caracterizado. A conduta exige atuação consciente e dirigida à obtenção de vantagem indevida. O cargo exercido e a complexidade do procedimento afastam a hipótese de erro ou negligência.

8. A tipificação no art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92 é adequada. Houve incorporação de valores ao patrimônio do agente em razão do exercício da função pública, configurando enriquecimento ilícito.

9. As sanções aplicadas mostram-se proporcionais. Foram considerados a gravidade da conduta, a reiteração dos atos, o prejuízo causado e o proveito econômico obtido. A cumulação das penalidades encontra respaldo legal.

10. A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada. O art. 18 da Lei no 7.347/85 veda a fixação de honorários em favor do Ministério Público ou de ente público, salvo má-fé. A jurisprudência do STJ estende a regra à parte ré, inexistente hipótese de má-fé no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O regime prescricional da Lei no 8.429/92, anterior à Lei no 14.230/2021, aplica-se aos fatos pretéritos, nos termos do Tema 1.199 do STF;

2. A prática de fraude em boletos bancários por agente público, com desvio de valores para proveito próprio, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito;

3. A cumulação de sanções do art. 12 da Lei no 8.429/92 é admissível quando observados os critérios de proporcionalidade;

4. Não são devidos honorários advocatícios em ação civil pública proposta por ente público, salvo comprovada má-fé.”

Legislação relevante citada: CF/1988; Lei no 8.429/1992, art. 9o, XI; Lei no 14.230/2021; Lei no 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ, EREsp 1.304.939/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019106-07.2019.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DAVID MATEUS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MPF, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o réu como incurso no art. 9o, XI da Lei 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de: a) reparação integral do dano ao erário, devidamente atualizado desde a prática do ato ilícito; b) multa civil correspondente a duas vezes o valor do prejuízo patrimonial experimentado pelo Estado; c) proibição de contratar com o Poder Público, em todos os seus níveis federativos, ou receber benefícios fiscais ou de natureza creditória, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de (05) cinco anos. Na forma do art. 18 da Lei no 8.429/92, assentou que o pagamento do montante devido a título de multa civil reverter-se-á em proveito do CEF, eis que esta é a pessoa jurídica de direito público interno lesada pelos atos ímprobos. Sobre os valores devidos a título de perda de bens e valores e multa civil incidirão juros moratórios e correção monetária a partir do primeiro pagamento feito pela CEF (Súmula 54, STJ), conforme os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Reforçou que os bens do réu deverão permanecer indisponíveis como garantia para a satisfação do pagamento da multa civil e perda de bens e valores acrescidos ilicitamente. Sem custas (art. 4o, III, Lei 9.289/96). Fixou a verba honorária em favor da CEF, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sentença não sujeita a reexame necessário.

A ação civil de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de gerente da Caixa Econômica Federal, acusado de, entre 2014 e 2015, utilizar o cargo para obter vantagem indevida mediante adulteração de boletos bancários, desviando valores de clientes - especialmente vinculados a financiamentos imobiliários - para pagamento de faturas de seu próprio cartão de crédito, além de cobrar comissões irregulares. As irregularidades foram identificadas em investigação administrativa, que apontou prejuízo de R$ 49.282,68 ao erário.

O réu apresentou defesa alegando, entre outros pontos, ausência de dolo, inconstitucionalidade da Lei de Improbidade e prescrição, os quais foram rejeitados.

No curso do processo, houve produção de prova documental e testemunhal, confirmando o esquema fraudulento, inclusive com depoimentos que evidenciaram a manipulação de boletos e o desvio de recursos de clientes.

O juízo reconheceu a incidência das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, destacando a necessidade de comprovação de dolo, conforme entendimento do STF. No mérito, concluiu que restaram comprovados o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos princípios da administração pública, com base em provas robustas, inclusive oriundas de procedimento administrativo e depoimentos. Assim, a ação foi julgada procedente, condenando o réu por ato de improbidade administrativa (art. 9o da Lei no 8.429/92), nos termos já relatados.

Em razões de apelação (ID 342199600), David Mateus Lopes, assistido pela Defensoria Pública da União, sustenta: (i) ocorrência de prescrição quinquenal das sanções punitivas, pois transcorreram mais de cinco anos entre o conhecimento dos fatos (2016) e a citação válida (2021), sendo imprescritível apenas o ressarcimento ao erário; (ii) inexistência de ato de improbidade, por ausência de dolo ou má-fé, destacando fragilidade probatória, depoimentos inconclusivos e ausência de comprovação de prejuízo efetivo ou enriquecimento ilícito; e (iii) subsidiariamente, violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, com impossibilidade de cumulação automática de sanções, pleiteando sua redução ou limitação à multa mínima, diante da baixa ofensividade da conduta e da condição econômica do apelante. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a readequação das penalidades impostas.

Em contrarrazões (ID 342199602), o MPF rebate a alegação de prescrição com base no entendimento do STF (Tema 1.199), afirmando a irretroatividade da Lei 14.230/21 e a aplicação do prazo prescricional penal de 16 anos (peculato), o que afasta a prescrição, já que os fatos ocorreram em 2015 e a ação foi proposta em 2019. Quanto ao mérito, sustenta que há prova robusta da materialidade, autoria e dolo, demonstrada por auditorias, documentos, imagens e depoimentos, inclusive com confissão parcial do apelante. O esquema fraudulento consistia na inserção do código de barras de seu cartão de crédito em boletos de clientes, prática reiterada e deliberada, incompatível com mera irregularidade administrativa. Rejeita também a tese defensiva baseada na ausência de lembrança de vítimas, destacando a falibilidade da memória humana e a suficiência de provas documentais. Afirma que a dispensa de novas testemunhas não indica fragilidade probatória, mas suficiência do conjunto já produzido. No tocante às sanções, defende sua proporcionalidade diante da gravidade da conduta, marcada por abuso de confiança, sofisticação do esquema, reiteração delitiva e dolo intenso. A cumulação de penalidades estaria devidamente fundamentada, e eventual alegação de hipossuficiência deve ser discutida na fase de execução. Ao final, requer o não provimento da apelação e a manutenção integral da sentença.

Parecer (ID 361460289) da Procuradoria Regional da República da 3a Região. Quanto à preliminar de prescrição, adotou como fundamento central o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989), segundo o qual as alterações promovidas pela Lei 14.230/21 na Lei de Improbidade Administrativa possuem caráter irretroativo. Assim, destacou que o regime prescricional aplicável é aquele vigente à época dos fatos e do ajuizamento da ação, afastando a incidência das novas regras mais benéficas. A partir dessa premissa, reforçou que a conduta imputada - consistente na apropriação de valores de clientes mediante abuso da função pública - amolda-se ao tipo penal de peculato (art. 312 do CP). Com isso, invocou a orientação jurisprudencial segundo a qual, em hipóteses dessa natureza, o prazo prescricional da ação de improbidade deve observar o prazo da lei penal, fixado, no caso, em 16 anos. Ressaltou, ainda, que essa questão já havia sido enfrentada e rejeitada pelo juízo de origem em decisão saneadora, o que reforça a improcedência da alegação defensiva. No exame do mérito, conferiu especial destaque à comprovação do elemento subjetivo, afastando a alegação de inexistência de dolo. Assentou que o conjunto probatório demonstra, de forma consistente, que o apelante, no exercício do cargo de Gerente-Geral da Caixa Econômica Federal, estruturou e executou esquema reiterado de desvio de valores, mediante adulteração de boletos bancários vinculados a operações de financiamento imobiliário. Segundo a manifestação, o agente inseria dados falsos para direcionar os pagamentos ao seu próprio cartão de crédito, evidenciando um modus operandi sofisticado e reiterado. Enfatizou que tais condutas não apenas resultaram em enriquecimento ilícito, mas também revelam atuação consciente e deliberada, incompatível com qualquer alegação de erro ou desconhecimento. Destacou, nesse ponto, que o réu detinha elevado grau de conhecimento técnico e experiência funcional, circunstância que reforça a conclusão quanto ao dolo, sobretudo diante da complexidade das operações fraudulentas realizadas. Assim, concluiu que restou plenamente caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa, com violação aos princípios da Administração Pública. No tocante às penalidades, igualmente rejeitou a tese de desproporcionalidade. Sustentou que o juízo de primeira instância aplicou as sanções de forma devidamente fundamentada, observando a gravidade concreta das condutas, a extensão do dano causado e o período de sua prática (2014 a 2015). Ressaltou que as medidas impostas - ressarcimento integral do dano, multa civil equivalente ao dobro do prejuízo e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos - mostram-se adequadas e compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destacou que as provas produzidas em juízo corroboram os elementos colhidos na esfera administrativa, evidenciando de forma inequívoca a autoria e a materialidade das irregularidades. Afirmou que a tentativa defensiva de afastar o dolo e o prejuízo ao erário não encontra respaldo nos autos, os quais demonstram a utilização indevida de recursos de clientes para fins pessoais, mediante manipulação fraudulenta de instrumentos bancários. Diante desse conjunto argumentativo, concluiu pela total improcedência das alegações recursais, opinando pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória, a ausência de dolo apto a caracterizar ato de improbidade administrativa e, subsidiariamente, a necessidade de readequação das sanções impostas. Por sua vez, o Ministério Público Federal, em contrarrazões e parecer ministerial, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência de prescrição, robustez do conjunto probatório e adequação das penalidades aplicadas.

I. Mérito

1. Da alegada prescrição

A preliminar de prescrição, embora suscitada como questão autônoma, confunde-se com o mérito e com ele deve ser apreciada.

No caso, não prospera a tese recursal.

Isso porque, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, o novo regime prescricional introduzido pela Lei no 14.230/2021 é irretroativo, devendo a análise da prescrição observar as regras vigentes à época dos fatos e do ajuizamento da ação.

A conduta imputada ao apelante - consistente na apropriação de valores de clientes da Caixa Econômica Federal mediante fraude em boletos bancários - apresenta correspondência com o tipo penal de peculato, circunstância que autoriza a adoção do prazo prescricional previsto na legislação penal.

Nesse contexto, aplicável o prazo de 16 (dezesseis) anos, o qual, considerado o período final da conduta (dezembro de 2015) e o ajuizamento da ação em 2019, evidencia a inocorrência da prescrição.

Assim, rejeita-se a alegação.

2. Da configuração do ato de improbidade administrativa

A controvérsia central reside na verificação da ocorrência de ato de improbidade administrativa apto a ensejar a condenação do apelante nos termos do art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o conjunto probatório é coeso e robusto, evidenciando que o apelante, na condição de gerente-geral da Caixa Econômica Federal, valeu-se das prerrogativas inerentes ao cargo para desviar recursos de clientes, mediante adulteração de boletos bancários, direcionando tais valores ao pagamento de despesas pessoais, notadamente faturas de cartão de crédito.

A materialidade dos fatos encontra respaldo: no inquérito civil que instruiu a inicial; no procedimento administrativo instaurado pela CEF; nos registros documentais das operações financeiras; na prova testemunhal produzida em juízo, especialmente depoimentos técnicos de auditores da instituição financeira.

A dinâmica da fraude, consistente na inserção de códigos de barras vinculados ao cartão de crédito do apelante em boletos que mantinham dados de clientes no campo “sacado”, revela conduta deliberada e estruturada, incompatível com erro ou mera irregularidade administrativa.

3. Do elemento subjetivo (dolo)

Nos termos da redação atual da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo doloso.

No caso, tal requisito encontra-se plenamente atendido.

A conduta descrita - adulteração de documentos bancários para desvio de valores - demanda atuação consciente e dirigida à obtenção de vantagem indevida, não sendo possível qualificá-la como fruto de negligência, imperícia ou erro escusável.

Some-se a isso o fato de o apelante ocupar cargo de elevada responsabilidade técnica, o que afasta, por completo, qualquer alegação de desconhecimento ou equívoco operacional.

A própria admissão, em sede administrativa, da cobrança de valores indevidos de clientes, ainda que sob a justificativa de prestação de serviços, reforça a consciência da irregularidade da conduta.

Dessa forma, resta caracterizado o dolo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa.

4. Da tipificação jurídica

As condutas apuradas subsumem-se adequadamente ao disposto no art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92, porquanto evidenciado o enriquecimento ilícito decorrente da incorporação, ao patrimônio do agente, de valores pertencentes a terceiros vinculados à entidade pública.

A utilização de recursos de clientes para pagamento de despesas pessoais configura, de forma inequívoca, vantagem patrimonial indevida obtida em razão do exercício da função pública.

5. Da dosimetria das sanções

No tocante às sanções aplicadas, não assiste razão ao apelante.

O Juízo de origem, ao fixar as penalidades, observou os critérios legais, considerando: a gravidade concreta da conduta; a reiteração das práticas ilícitas ao longo do tempo; o proveito econômico obtido; o prejuízo causado à instituição financeira pública.

A cumulação das sanções mostra-se adequada ao caso concreto, diante da intensidade do dolo e da natureza da infração, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

6. Dos honorários advocatícios

Cabe reforma da sentença, contudo, quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85, nas ações civis públicas, não há condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público ou de ente público, salvo comprovada má-fé.

Por aplicação do princípio da simetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, sendo o Ministério Público parte autora, não é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, o recente precedente da Corte Especial (EREsp 1.304.939/RS) consolidou a orientação de que a isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 se aplica às ações propostas por entes públicos, afastando a condenação em honorários, ressalvada a hipótese de má-fé, não verificada no caso.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios fixada na sentença.

II. Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. FRAUDE EM BOLETOS BANCÁRIOS. GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOLO COMPROVADO. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por improbidade administrativa, para condenar gerente da Caixa Econômica Federal pela prática de ato previsto no art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92, consistente no desvio de valores de clientes mediante adulteração de boletos bancários, com utilização dos recursos para pagamento de despesas pessoais.

2. A sentença impôs as sanções de ressarcimento integral do dano, multa civil correspondente ao dobro do prejuízo, proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos e fixação de honorários advocatícios em favor da CEF.

3. O apelante sustenta prescrição, ausência de dolo e desproporcionalidade das sanções. Requer a reforma integral da sentença ou a readequação das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória;

(ii) saber se estão presentes os elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa, em especial o dolo; e

(iii) saber se as sanções aplicadas, inclusive honorários advocatícios, observam os critérios legais de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de prescrição não procede. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou entendimento pela irretroatividade das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, devendo ser aplicado o regime anterior. A conduta possui correspondência com o crime de peculato, o que autoriza a incidência do prazo prescricional penal de 16 anos, não transcorrido entre os fatos (2015) e o ajuizamento da ação (2019).

6. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos atos. Restou comprovado que o apelante, na condição de gerente-geral, adulterava boletos bancários para direcionar valores de clientes ao pagamento de faturas de cartão de crédito próprio, mediante inserção de códigos de barras fraudulentos.

7. O elemento subjetivo doloso está caracterizado. A conduta exige atuação consciente e dirigida à obtenção de vantagem indevida. O cargo exercido e a complexidade do procedimento afastam a hipótese de erro ou negligência.

8. A tipificação no art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92 é adequada. Houve incorporação de valores ao patrimônio do agente em razão do exercício da função pública, configurando enriquecimento ilícito.

9. As sanções aplicadas mostram-se proporcionais. Foram considerados a gravidade da conduta, a reiteração dos atos, o prejuízo causado e o proveito econômico obtido. A cumulação das penalidades encontra respaldo legal.

10. A condenação em honorários advocatícios deve ser afastada. O art. 18 da Lei no 7.347/85 veda a fixação de honorários em favor do Ministério Público ou de ente público, salvo má-fé. A jurisprudência do STJ estende a regra à parte ré, inexistente hipótese de má-fé no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O regime prescricional da Lei no 8.429/92, anterior à Lei no 14.230/2021, aplica-se aos fatos pretéritos, nos termos do Tema 1.199 do STF;

2. A prática de fraude em boletos bancários por agente público, com desvio de valores para proveito próprio, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito;

3. A cumulação de sanções do art. 12 da Lei no 8.429/92 é admissível quando observados os critérios de proporcionalidade;

4. Não são devidos honorários advocatícios em ação civil pública proposta por ente público, salvo comprovada má-fé.”

Legislação relevante citada: CF/1988; Lei no 8.429/1992, art. 9o, XI; Lei no 14.230/2021; Lei no 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199); STJ, EREsp 1.304.939/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão